Tribunal: STF
Processo: Rcl 81113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alessandro Alves da Silva, em 23.6.2025, contra ato do juízo de garantias da comarca de Sorocaba/SP, no Processo n. 1504311-19.2025.8.26.0378, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante afirma que “se encontra preso desde o dia 23 de maio de 2025, há exatos 30 dias” e, “no dia de sua prisão, a defesa apresentou pedido de habilitação nos autos, explicando que precisava ter acesso ao conteúdo já produzido, em especial, a representação pela prisão temporária e a decisão que a decretou, pedido que foi indeferido” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “até o presente momento a defesa do investigado não tem qualquer informação do motivo pelo qual sua prisão foi decretada, sendo vedado ao investigado o direito de se defender, ofendendo um dos princípios constitucionais mais importantes da nossa Carta Maior” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a negativa de acesso viola a Súmula Vinculante nº 14 do STF, que assegura o acesso do investigado e de seu defensor aos autos de inquérito, bem como impede o exercício do direito de defesa do investigado, causando prejuízos irreparáveis” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) Que seja deferida a LIMINAR para conceder a defesa o acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 deste STF; 



    b) No mérito, que seja confirmada a decisão concedida em liminar, confirmando o acesso da defesa aos autos nos termos da Súmula Vinculante nº 14 deste STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo de garantias da comarca de Sorocaba/SP, no Processo n. 1504311-19.2025.8.26.0378, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O juízo de garantias da comarca de Sorocaba/SP indeferiu o pedido de habilitação da defesa do reclamante no Processo n. 1504311-19.2025.8.26.0378, com os seguintes fundamentos:



    “Vistos.



    Fls. 422/423: trata-se de novo pedido de habilitação interposto pela defesa de A.A.D.S. e R.G.F.M, partes investigadas nesta medida.



    Comunicado, o MP se manifestou pela manutenção do sigilo.



    Decido.



    Verifico que não houve, até o momento, nenhuma alteração fática que justifique a retirada do sigilo externo ou a devassa de informações já produzidas nesta medida, complexa, ainda está vigente e com diligências em andamento, sendo imprescindível a manutenção total do sigilo.



    Posto isso, por ora, reporto-me à decisão de fls. 384 e indefiro o pedido. Intime-se a parte peticionária, oportunamente, via e-mail institucional, transcrevendo o teor deste tópico” (fl. 2, e-doc. 1).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso.



    O juízo de garantias da comarca de Sorocaba/SP assentou que “não houve, até o momento, nenhuma alteração fática que justifique a retirada do sigilo externo ou a devassa de informações já produzidas nesta medida, complexa, ainda está vigente e com diligências em andamento, sendo imprescindível a manutenção total do sigilo”.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora